Tribunal: TJBA
Processo: 8150987-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150987-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: PETROX DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
RAISSA ANDRADE DE MELLO, ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO, PATRICIA FREIRE CALDAS HERACLIO DO REGO RODRIGUES DIAS

APELADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COBRANÇA - DARC e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ICMS. ADICIONAL FUNCEP. COMBUSTÍVEIS. ESSENCIALIDADE. SELETIVIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA CLASSIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DE BEM COMO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES RELATIVOS A PERÍODOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 745 de Repercussão Geral do STF.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 745 ao caso concreto, ao argumento de que o precedente versa exclusivamente sobre energia elétrica e telecomunicações, defendendo a inconstitucionalidade da cobrança do adicional de 2% (FUNCEP) sobre combustíveis — bens que reputa essenciais por natureza jurídica — e arguindo que a extensão da modulação de efeitos a produtos distintos dos apreciados pelo STF constituiria usurpação de competência da Suprema Corte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Tema 745 de Repercussão Geral do STF é aplicável às operações com combustíveis sujeitas ao adicional de 2% do FUNCEP; (ii) se a modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 745 materializa a eficácia prospectiva da classificação superveniente de um bem como essencial, inviabilizando pretensões de restituição ou compensação de valores recolhidos em períodos nos quais a tributação observava o arcabouço normativo então vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
ratio decidendi
do Tema 745 do STF funda-se na impossibilidade de o Estado tributar itens essenciais com alíquotas próprias de bens supérfluos quando adotado o critério da seletividade no ICMS. O princípio subjacente ao precedente transcende os bens especificamente apreciados no julgamento paradigma (energia elétrica e telecomunicações).

5. Ao modular os efeitos do Tema 745, o STF materializou a compreensão de que a alteração superveniente da classificação de um bem como essencial opera com eficácia prospectiva, não retroagindo para alcançar períodos em que a tributação se conformava ao arcabouço normativo vigente à época. A finalidade precípua da modulação é preservar o equilíbrio fiscal dos Estados-membros e viabilizar a reestruturação da programação orçamentária diante da mudança do paradigma normativo tributário.

6. A Lei Complementar nº 194/2022 e a Emenda Constitucional nº 123/2022 formalizaram a inclusão dos combustíveis no rol de bens e serviços essenciais. Essa classificação superveniente atrai a incidência da tese firmada no Tema 745 e, por imperativo de coerência sistêmica, da modulação de efeitos nele estabelecida, inviabilizando a pretensão de restituição ou compensação de valores recolhidos a título de adicional de FUNCEP sobre combustíveis em período anterior ao advento da norma que classificou o bem como essencial, tendo em vista que a tributação naquele período ocorreu em conformidade com os critérios legais então vigentes.

7. A decisão da 2ª Vice-Presidência guardou estrita observância à ratio decidendi do Tema 745 de Repercussão Geral do STF, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “b” do CPC, c/c tema 745 de Repercussão Geral do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150987-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante a
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA
e como agravado o
DIRETOR DA DIRETORIA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E COBRANÇA - DARC e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.